Tribunal: STF
Processo: ARE 1469615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIOS). DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INSCONTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE O FUNDAMENTA. EFICÁCIA SUBMETIDA À RESCISÃO DO JULGADO. COBRANÇA DAS PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.



    1. É fato incontroverso, à míngua de contrariedade, que o direito da autora à implantação dos quinquênios já fora reconhecido pela sentença proferida no mandado de segurança nº 0002186-55.2013.8:17.0110, que transitou em julgado.



    2. [9) órgão Especial desta Corte Estadual declarou a inconstitucionalidade do art. 93, §3º, III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira na ADI nº 0387736-3. A questão que se coloca é se a declaração de inconstitucionalidade do art. 93, §3º, III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira atinge decisões judiciais pretéritas forjadas na norma expungida do ordenamento jurídico por inconstitucional.



    3. O Supremo Tribunal Federal, enfrentando a questão em sede de repercussão geral, decidiu que a declaração de inconstitucionalidade tomada em ADI não atinge automaticamente as sentenças anteriores transitadas em julgado que tenha como fundamento central a norma invalidada por inconstitucional.



    4. A Corte Especial deste Tribunal, modulando os efeitos do julgado da ADI nº 0387736-3, decidiu atribuir eficácia ex nunc à declaração. O exato sentido do efeito ex nunc atribuído pelo Acórdão proferido na ADI n. 0387736-3, que declarou a inconstitucionalidade do inciso III, do §3º do artigo 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, foi o de emprestar à declaração de inconstitucionalidade efeito típico de revogação de norma. Chega-se a essa conclusão, primeiro, a partir dos próprios termos da decisão, que declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, após o trânsito em julgado e, instado a esclarecer o sentido e do efeito ex nunc atribuído à decisão, assenta que a modulação procura preservar a segurança jurídica e para evitar prejuízos para os servidores municipais que receberam direito e vantagens. Tem-se, salvo melhor compreensão, que a modulação pretendeu conferir eficácia à declaração de inconstitucionalidade a partir do trânsito em julgado da decisão, emprestando à declaração de inconstitucionalidade efeito típico de revogação de norma. Depois, porque a preservação como válidos os direitos e vantagens incorporados em razão da lei inconstitucional parece mais em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade que inspirou a modulação. De fato, parece proporcional e razoável que os quinquénios incorporados aos compromissos da vida do servidor não sejam expungidos da sua remuneração em face do princípio da boa-fé.



    5. Assim, seja em razão de que a sentença do mandado de segurança mantém sua eficácia à míngua de rescisão pela via própria, seja em razão do efeito ex nunc atribuído pelo Acórdão proferido na ADIn n. 0387736-3, a autora tem direito ao recebimento retroativo dos adicionais por tempo de serviço não pagos nos cinco anos anteriores à propositura do mandado de segurança nº 0002186-55.2013.8.17.0110.



    6. A pretensão está prescrita em relação às parcelas anteriores a 29/11/2008 - já que a ação mandamental fora protocolada em 29/11/2013. Esclareça-se, nesse particular, que o termo a quo da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança dos adicionais por tempo de serviço pretéritos é a data do ajuizamento do mandamus - tal qual entendeu o magistrado de piso -, vez que o lapso prescricional fora interrompido com o ajuizamento do writ.



    7. Apelo a que se nega provimento



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea “c”; 37, inciso XIV; 60, §4º, inciso I; e 61, §1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º; 19; 30, inciso I; 34, inciso VII, alínea “c”; 37, inciso XIV; 60, §4º, inciso I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Órgão Especial desta Corte Estadual declarou a inconstitucionalidade do art. 93, S 3º, III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira na ADI nº 0387736-3.



    A questão que se coloca é se a declaração de inconstitucionalidade do art. 93, S 3º, III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira atinge decisões judiciais pretéritas forjadas na norma expungida do ordenamento jurídico por inconstitucional.



    [...]



    Lado outro, na ADin n. 0387736-3, o Órgão Especial concluiu o julgamento nos seguintes termos:



    " Declarar a inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, após o trânsito em julgado do Acórdão deste julgamento, dos incisos II, IV, V e VI do S 3º do artigo 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira, por violarem o art. 19, §1º, inciso IV, da Constituição do Estado de Pernambuco” (TJPE, ADI n? 0387736-3, Relator: JOVALDO NUNES GOMES. ÓRGÃO ESPECIAL. Julgamento: 07/04/2016).



    [...]



    A primeira conclusão a que se chega é que, claramente, a Lei nº 9.868/99 permite ao órgão de controle de constitucionalidade emprestar nº declaração de inconstitucionalidade efeito típico de revogação de norma. Nos exatos termos do artigo 27 da lei em referência, é possível na modulação dos efeitos da decisão da ADI definir que a declaração de inconstitucionalidade "só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado”. A própria decisão pode reconhecer a validade dos atos praticados sob a égide da lei inconstitucional, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.



    Afigura-se-me que esse foi o exato sentido do efeito ex nunc atribuído pelo Acórdão proferido na ADI n. 0387736-3, que declarou a inconstitucionalidade do inciso III, do S 3º do artigo 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira.



    Chega-se a essa conclusão, primeiro, a partir dos próprios termos da decisão, que declarou a inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, após o trânsito em julgado e, instado a esclarecer o sentido e do efeito ex nunc atribuído à decisão, assenta que a modulação procura preservar a segurança jurídica e para evitar prejuízos para os servidores municipais que receberam direito e vantagens. Tem-se, salvo melhor compreensão, que a modulação pretendeu conferir eficácia à declaração de inconstitucionalidade a partir do trânsito em julgado da decisão, emprestando à declaração de inconstitucionalidade efeito típico de revogação de norma.



    Depois, porque a preservação como válidos os direitos e vantagens incorporados em razão da lei inconstitucional parece mais em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade que inspirou a modulação. De fato, parece proporcional e razoável que os quinquênios incorporados aos compromissos da vida do servidor não sejam expungidos da sua remuneração em face do princípio da boa-fé. Por isso, visando evitar a redução da remuneração dos servidores municipais, que há 27 anos recebem o adicional por tempo de serviço, a decisão da ADI fixou o marco inicial da eficácia da declaração de inconstitucionalidade: o trânsito em julgado do acórdão.



    Assim, seja em razão de que a sentença do mandado de segurança mantém sua eficácia à míngua de rescisão pela via própria, seja em razão do efeito ex nunc atribuído pelo Acórdão proferido na ADIn n. 0387736-3, a autora tem direito ao recebimento retroativo dos adicionais por tempo de serviço não pagos nos cinco anos anteriores à propositura do mandado de segurança (TT nº 0002186-55.2013.8.17.0110.



    Na hipótese, a demandante satisfez o requisito para aquisição do seu 1º quinquénio em abril de 2012 e do seu 2º quinquénio em abril de 2017 - porquanto admitida no serviço público em abril de 2007 (conforme documentos de fls. 12/17).



    Por outro lado, não há nos autos qualquer prova do pagamento desses adicionais por tempo de serviço ao autor.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente